Tribunal: CARF
Processo: 13555.720025/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.720025/2018-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.731 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
DESTAK ARTESANATO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em razão de a pessoa
jurídica participar do capital de outra pessoa jurídica (e-fls. 12).
2.

Em sede de manifestação de inconformidade, conforme r. decisão recorrida, o
contribuinte alegou, em síntese, que a pessoa jurídica da qual participa – Amesul SPE Ltda.,
CNPJ 19.060.191.0001-05 – é uma sociedade de propósito específico, não havendo impedimento
para opção ao regime simplificado, conforme artigo 56 da Lei Complementar no 123, de 2006.
3.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples, sob o
fundamento de que a recorrente não comprovou que a pessoa jurídica Amesul SPE Ltda., da qual
participa, é efetivamente uma sociedade de propósito especifico e que preenche os requisitos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13555.720025/2018-36
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720025/2018-36

estabelecidos no artigo 56 da LC no 123/2006, pontuou que sequer colacionou-se aos autos
contrato social da referida pessoa jurídica.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 05/04/2019, em que reitera os argumentos aviados em primeira
instância, desta feita colacionou o contrato social da pessoal jurídica da qual participa e
acrescentou que tal pessoa jurídica encontra-se sem movimento desde sua criação, portanto, não
haveria documentos adicionais a serem apresentados para comprovar os demais requisitos.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele
conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se a controvérsia a verificar se pessoa jurídica da qual a recorrente participa
reúne os requisitos exigidos pelo art. 56 da Lei do Simples Nacional, quais sejam:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas
não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II
deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo
manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam
suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda;
e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
desses bens.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720025/2018-36

§ 3o A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito específico
não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo
Simples Nacional.
§ 4o A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata
este artigo.
§ 5o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional. (Grifo nosso)
8.

Mediante análise do contrato social da pessoa jurídica Amesul SPE Ltda.
apresentado pela recorrente não é possível verificar se todos os requisitos exigidos pelo art. 56 da
LC 123/2006 foram atendidos. Nestes termos, a meu ver, o feito deve ser convertido em
diligência para que a unidade de origem certifique tais requisitos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia da Receita Federal adote os seguintes procedimentos:
i) intimar a recorrente e a SPE Amesul SPE Ltda. a comprovarem os requisitos
previstos no art. 56 da LC 123/2006;
ii) certificar se as informações apresentadas estão de acordo com o referido art. 56
LC 123, de 2006, e elaborar relatório de diligência;
iii) dar ciência à recorrente das informações apuradas;

iv) após, devolvam-se os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital